Tribunal: TJSP
Processo: 1000368-02.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE SENTENÇA EXTRAÍDA DE PROCESSO QUE TEVE POR OBJETO A OUTORGA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL – TÍTULO JUDICIAL QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – DESQUALIFICAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – RÉS QUE NÃO FIGURAM COMO PROPRIETÁRIAS DO IMÓVEL E, PORTANTO, NÃO PODERIAM SER DOADORAS DO BEM – NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGISTRO DO PACTO

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE SENTENÇA EXTRAÍDA DE PROCESSO QUE TEVE POR OBJETO A OUTORGA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL – TÍTULO JUDICIAL QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – DESQUALIFICAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – RÉS QUE NÃO FIGURAM COMO PROPRIETÁRIAS DO IMÓVEL E, PORTANTO, NÃO PODERIAM SER DOADORAS DO BEM – NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGISTRO DO PACTO ANTENUPCIAL DO PRETENSO DONATÁRIO – EXIGÊNCIA DEVIDA À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 167, INCISO II, ITEM 1, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS, E ITEM 83 DO CAPÍTULO XX DO TOMO II DAS NSCGJ – EXTINÇÃO DE USUFRUTO QUE DEMANDA AVERBAÇÃO – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.